Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709650-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDICIO DE FIGUEIREDO ABATH JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. (id. 149639393). Irresignado, o recorrente alega que a necessidade de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez), o que não foi alegado pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, impedindo a submissão do caso ao tema 1169. Consigna que o quantum debeatur executado no caso em apreço foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, na forma do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil , não tendo o devedor alegado qualquer dificuldade em exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Pede, assim, concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Preparo regular (id. 44726091). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Cinge-se a controvérsia em verificar se o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o que importaria no sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do pedido do agravante. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp no 1.978.629/RJ - Tema 1.169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o entendimento acerca de ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, tendo determinado, em 11/10/2022, a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia. Não obstante a decisão vergastada assinale a necessidade de liquidação prévia para a execução da sentença coletiva, entendo que a hipótese dispensa o procedimento em questão, justamente porque o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados, uma vez que elencados na própria ação de conhecimento. Além disso, em relação ao "quantum debeatur", é possível obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples. Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os servidores que tiverem suspenso a percepção do benefício alimentação, a partir de janeiro de 1996, frise-se, elencados nominalmente na inicial, delimita, por certo, seu alcance subjetivo. O mesmo acontece quando se estabelece explicitamente a forma e o prazo de pagamento da indenização em questão, definindo assim o alcance objetivo de maneira clara e precisa. Conclui-se que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se justifica o seu sobrestamento. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator